Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo julgado procedente, à unanimidade, pela Segunda Turma do STF, no qual se determinou a substituição da prisão preventiva de pais ou responsáveis por menores ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar.



    Em fase de execução, a Segunda Turma determinou a realização de audiência pública, na qual foram obtidas informações sobre as dificuldades enfrentadas para a implementação da ordem coletiva. 



    A partir dos dados obtidos na audiência pública, o órgão colegiado determinou a realização de audiência de monitoramento e fiscalização direto para fins de acompanhamento da ordem em relação a Tribunais previamente selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR), tendo em vista a necessidade de implementação gradual e progressiva da ordem coletiva. 



    Com base no acórdão proferido pela Segunda Turma, realizou-se a primeira audiência pública de monitoramento na data de 27.9.2021, na qual foram abordados os temas previamente definidos pelo órgão colegiado, em especial a análise de relatórios e informações sobre o cumprimento do habeas corpus coletivo, a situação de superlotação nos presídios localizados nos estados indicados, o uso de sistemas eletrônicos para fins de cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Turma e a adoção das medidas necessárias à apuração dos graves casos de violações de direitos humanos indicados na audiência pública. 



    Nessa primeira audiência, foram verificados alguns avanços no cumprimento do acórdão, como a comunicação da ordem coletiva aos juízes de primeiro grau, a apresentação de diagnósticos e de propostas para redução da população carcerária, as tentativas de identificação dos possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo e de modificações nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para monitoramento dos novos casos abrangidos pela decisão. 



    Contudo, também foi constatada a dificuldade de identificação e comunicação dos possíveis beneficiários do acórdão a esta Corte, bem como a ausência de rotinas e fluxos pré-estabelecidos para cumprimento da ordem coletiva. 



    Por esse motivo, determinou-se a realização de segunda audiência de monitoramento, que foi realizada em 8.11.2021. Nessa segunda audiência, além dos Tribunais previamente selecionados (TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE e TJPR), também foram convocados o TJBA, TJTO, TJMA e TJSC, tendo em vista as informações previamente obtidas em relação ao elevado número de possíveis beneficiários (TJBA e TJTO), bem como no que se refere às experiências positivas e boas práticas criadas para cumprimento deste habeas corpus (TJMA e TJSC).



    Outrossim, convocou-se o DEPEN, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão e o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário do CNJ (DMF/CNJ), tendo em vista a expertise desses órgãos na produção e obtenção de informações relativas à população carcerária. 



    A audiência ocorreu na data designada, em 8.11.2021, oportunidade na qual houve a manifestação de diversos representantes dos Tribunais e dos amici curiae convocados.



    É o relatório. 



    No caso em análise, registro a ocorrência de avanços no cumprimento desta ordem coletiva.



    Nessa linha, observo que o TJDFT mencionou a implementação da ordem coletiva em relação a 17 (dezessete) presos provisórios responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, além de outros casos em que se estabeleceu a prisão domiciliar humanitária por razões semelhantes (eDOC 888, p. 3-4). 



    O Tribunal do Distrito Federal também comunicou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, para que informe o número e a identidade dos presos potencialmente abrangidos por esta ordem coletiva (eDOC 888, p. 6), o que constitui uma medida importante para verificação do passivo de prisões que deverão ser reavaliadas.



    O TJMS, por sua vez, comunicou a intenção em promover a criação de evento adicional no histórico de partes no sistema processual de tramitação processual, no qual serão inseridos os dados relativos à existência de filhos, menores ou pessoas com deficiência sob responsabilidade dos indivíduos submetidos a prisões preventivas. Também informou o objetivo de criar tarja processual para identificação das partes/processos com essa condição, nos termos da Resolução 369 do CNJ (eDOC 946, p. 10). 



    Medida semelhante está sendo implementada pelo TJSC, que já solicitou a alteração do cadastro de partes no sistema, para fins de inclusão da informação referente à existência de filhos ou pessoas com deficiência sob responsabilidade de indivíduos presos (eDOC 911, p. 2-3).



    O Tribunal de Santa Catarina também promoveu reunião interinstitucional com a Defensoria Pública e o Departamento de Administração Prisional, de modo a criar fluxo de análise dos casos abrangidos por esta ordem coletiva (eDOC 911, p. 2-3). 



    O TJSP informou, durante a audiência, a criação de fluxo processual para fins de identificação dos casos de concessão da prisão domiciliar com base no acórdão coletivo proferido neste feito.



    O TJES comunicou, sem a indicação dos números dos processos e dos nomes dos beneficiários, a implementação desta ordem coletiva em relação a 11 presos pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência (eDOC 1.048).



    O TJPA, por sua vez, informou a intenção em produzir relatório com as informações solicitadas pela Segunda Turma (eDOC 1.014, p. 17). 



    Outrossim, conforme mencionado em decisão anterior, o TJMA e TJPB apresentaram lista de possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo, com a revisão das prisões no caso do TJPB (eDOCs 890 e 892).



    Destarte, em relação aos possíveis beneficiários já identificados pelo TJMA e pelo TJPB, entendo ser importante a comunicação destas listas às respectivas Defensorias Públicas, para fins de ciência e acompanhamento da situação destes presos.



    Por outro lado, observa-se que não houve o comparecimento à segunda audiência de monitoramento por parte do TJBA, do TJTO, do TJMA, TJAM, da DPU e da Clínica de Direitos da UERJ, que atua no feito como amicus curiae.



    Além disso, entende-se que é necessário promover maiores avanços na criação de instrumentos para identificação e comunicação dos possíveis casos de beneficiários deste habeas corpus coletivo, bem como no que se refere à criação de rotinas e fluxos para implementação desta ordem, de modo a se equacionar o passivo de processos a serem reavaliados e permitir a identificação de futuros casos enquadrados nesta ordem coletiva.



    Pelo que se apurou até o momento, há algumas formas de reavaliação dos casos passivos, dentre as quais é possível destacar: 



    a) a obtenção dos dados relativos aos presos pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência junto às Secretarias Estaduais de Justiça ou Administração Penitenciária, mediante a solicitação direta destas informações ou da criação de fluxo ou rotina de análise entre o Poder Judiciário, o órgão do Poder Executivo e as respectivas Defensorias Públicas, conforme realizado pelo TJMA e pelo TJSC (eDOCs 890 e 911);



    b) a solicitação dessas informações e da reavaliação das prisões aos juízes com competência criminal, conforme realizado pelo TJPB (eDOC 892);



    c) a realização de mutirões carcerários para a identificação desses casos e a revisão das respectivas prisões.



    No que se refere à identificação de casos futuros, há a necessidade de adaptação dos sistemas processuais, conforme apurado durante as audiências anteriormente realizadas.



    Por esses motivos, entendo ser pertinente a realização de uma terceira audiência de monitoramento direto para fins de aperfeiçoamento dos instrumentos de identificação e comunicação dos casos abrangidos por esta ordem coletiva, a qual deverá contar com a participação do impetrante, dos Tribunais já selecionados e dos amici curiae admitidos neste processo.



    Dispositivo



    Ante o exposto:



    a) Designo nova audiência a ser realizada na data de 15 de dezembro de 2021, partir das 09h:00, de forma virtual, para monitoramento direto do cumprimento desta ordem por parte dos seguintes Tribunais selecionados, que deverão ser oficiados na pessoa de seus respectivos Presidentes: TJAM, TJDFT, TJPE, TJSP, TJRJ, TJRS, TJCE, TJPR, TJBA, TJTO, TJMA e TJSC. Os temas a serem abordados nessa audiência de seguimento serão os mesmos trabalhados na assentada anterior, quais sejam: a.1) os instrumentos e mecanismos para identificação e comunicação dos possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo; a.2) as rotinas e fluxos para implementação desta ordem coletiva;



    b) Oficie-se a DPE/MA e DPE/PB, para fins de ciência e acompanhamento dos casos de possíveis beneficiários deste habeas corpus coletivo já identificados pelo TJMA e TJPB, com a remessa de cópia dos documentos constantes dos eDOCs 890 e 892; 



    c) Oficie-se a DPU, o TJBA, o TJTO, o TJMA e o TJAM, para que informem, no prazo de 5 (cinco) dias, os motivos da ausência na audiência anteriormente realizada.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente